Tribunal: TJMMG
Processo: 2000944-80.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000944-80.2019.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 03/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM RAZÕES DIVERSAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO. - Se as razões do apelo não impugnam os fundamentos da sentença, conforme disciplina o artigo 1.010, incisos II, do Código de Processo Civil, referindo-se à decisão diversa daquela prolatada nos autos, o recurso de apelação não merece ser conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marconi Martins José e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação do Estado de Minas Gerais e, também, em não conhecer da remessa necessária. RELATÓRIO Marconi Martins José propôs a presente ação em face do Estado de Minas Gerais com a pretensão de anulação do ato administrativodisciplinar puntivo decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 120.366/2015 - 16ºBPM/1ª RPM (petição de Evento 1, INIC1). Consta dos autos que o autor foi punido com prestação de serviço e a detração de 15 pontos, por haver, em data de 19 de novembro de 2015, por volta das 12 horas e 37 minutos, inserido dados errados na ocorrência repassada pela guarnição do Sgt PM Dalmo, conduta enquadrada no art. 14, II, da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002 - CEDM. A sanção foi ativada em data de (Evento 1 - DOC6, páginas 28/29). Em sua petição inicial, o autor narrou que pretende a anulação do ato administrativo-disciplinar forjado nos autos do processo de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 120.366/2015, instaurado para apurar atuação do requerente do dia 19/11/2015, quando realizou, na sede da 22ª Cia. do 16º Batalhão da PMMG, o registro de ocorrência na função de auxiliar da SOF, de acordo com as informações passadas pela guarnição da viatura POP 22951, responsável pelo atendimento da ocorrência. Expôs que o referido processo foi inaugurado pelo relatório de fl. 03, confeccionado pelo Sargento PM Dalmo de Souza Santos, noticiando que, no dia 19/11/2015, após atendimento de uma ocorrência por parte da guarnição POP 22951, da qual era comandante, foi levado ao requerente, na função de auxiliar da SOF, os dados de uma ocorrência de roubo de veículo para fins de registro; que, com efeito, naquela data, a vítima deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 nome Clarice Capanema de Oliveira teria solicitado um atendimento policial, por ter sido assaltada, à mão armada, quando conduzia seu veículo particular; que o atendimento foi realizado pela guarnição comandada pelo Sgt. PM Dalmo, estando sob o seu comando o Cb PM Daniel Suário Fernande, aluno do CFS, e o Cb PM Flávio Reis Junior; que o Cb PM Daniel foi designado pelo Sgt. PM Dalmo a colher os dados da ocorrência junto à vítima, sendo que, finalizado o atendimento, a guarnição se dirigiu à sede da 22ª Cia., onde foram repassados ao requerente os dados da ocorrência para registro da mesma; que o requerente, então, conforme devido, apenas reproduziu, no registro do Boletim de Ocorrência, os dados que foram colhidos pela guarnição e repassados a ele; e que tais dados, no entanto, se mostraram incorretos e incompletos, conforme constatado pela própria vítima em um segundo momento, quando se dirigiu à sede da 22ª Cia. para solicitar a devida correção/complementação das informações sobre a ocorrência, o que foi feito pelo requerente a contento no campo designado justamente para tais atos. Disse que foi instaurado o processo administrativo para apurar a responsabilidade do requerente no registro inicial daquela ocorrência; que assim, foram produzidas provas documentais (Boletim de Ocorrência de fls. 05/08) e testemunhais (fls. 20/90), além do interrogatório do requerente (fls. 17/19); que o requerente foi notificado para se defender da acusação de desídia (por desempenho insuficiente) quando do registro daquele Boletim de Ocorrência, oportunidade em que rechaçou a imputação de desídia, uma vez que apenas teria reproduzido as anotações que lhe foram passadas pela guarnição que realizou o antedimento da ocorrência, sendo que, ainda, realizou as devidas correções/complementações solicitadas pela vítima. Disse, ainda, que requereu a oitiva de uma testemunha e a reinquirição de duas testemunhas já ouvidas, justificando tais pedidos; que então foi elaborado, às fls. 102/118, o relatório por parte do encarregado do processo, que concluiu ter o requerente agido de forma desidiosa quando registrou aquela ocorrência; que, no mesmo sentido, foi o parecer do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade em ata de fls. 121/124; que os autos, então, seguiram para decisão do Comandante do 16º BPMMG, que julgou transgressiva a conduta do requerente nos termos do artigo 14, inciso II do CEDM, sendo que, após duas retificações do ato de sanção disciplinar para adequação da punição (fls 143 e 164), foi o requerente punido com 15 (quinze) pontos negativos e prestação de serviço (fl. 165). Informou que interpôs recurso administrativo (fls. 169/184), alegando que houve vícios de legalidade no processo; que o recurso foi conhecido pelo Comandante da 1ª Região da PMMG, mas teve seu provimento negado, sendo mantida a punição disciplinar aplicada e determinada a imediata ativação da punição disciplinar (fls. 189/191); e que interpôs novo recurso, desta vez ao Comandante-Geral da PMMG, que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Suscitou o cerceamento de defesa em virtude da negativa de audição de uma testemunha, o militar Sgt PM Pinheiro, que estava na função de intendente da 22ª Cia no dia do fato e que, portanto, teria informações a respeito da forma como se deu o registro daquela ocorrência. Disse que a referida testemunha não foi ouvida, porque considerouse que tal prova foi solicitada em momento indevido, quando já teria precluído tal direito, conforme consta nas decisões adminsitrativas de fls. 125/128 e 189/191. Afirmou que o pedido da prova testemunhal foi realizada ainda durante a fase de instrução do processo; que a necessidade da oitiva surgiu após a realização do depoimento por parte das testemunhas ouvidas às fls. 20/90; e que a testemunha Sd PM Beatriz Aparecida Gonçalves, ouvida às fls. 40/43, declarou o seguinte: “(...) se no dia do fato existia mais alguém escalado na 22ª Cia PM Especial, além da depoente e do Cb Marconi, respondeu que provavelmente sim, o intendente (...)”. Aduziu que, diante da remissão no depoimento de uma testemunha à figura do intendente no local e no dia dos fatos, restava devidamente justificada a oitiva do Sgt PM Pinheiro, que exercia a função de intendente, conforme consignado no momento em que esta testemunha foi arrolada em fl. 101. Sobre a alegada ausência da adequação punitiva e a ilegalidade do procedimento pela ausência de registro funcional, arguiu que, segundo o previsto pela norma do art. 41 do Decreto 4.2843, de 16 de agosto de 2002, a documentação a que se refere o artigo 80 da Lei Estadual 14.310, de 19 de junho de 2002, deverá estar instruída de, no mínimo, com o original ou cópia autenticada do extrato de registros funcionais e coma as razões escritas de defesa. Aduziu que os artigos 16 e 20 do CEDM revelam ser de destacada importância a avaliação da vida funcional do militar (antecedentes, o conceito, prestação de serviços relevantes) no momento do julgamento disciplinar do militar acusado e na aplicação de eventual punição disciplinar mais adequada ao caso. Afirmou que a inobservância dessas circunstâncias (em decorrência direta da ausência daquele extrato funcional) implica em ilegalidade, por trazer a inexatidão da sanção e, por consequinte, prejuízo ao militar, como ocorreu no presente caso. Afirmou, ainda, que a não juntada do extrato de registros funcionais impossibilitou a devida apreciação do caso concreto pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade, bem como pela autoridade julgadora, violando assim não só o princípio da adequação punitiva, mas igualmente o princípio da legalidade. Registrou que tal matéria foi objeto de recurso administrativo que foi acolhido pela Administração Militar, que determinou a observação de uma atenuante pelos serviços relevantes prestados pelo recorrente, “de acordo com os seus registros funcionais” (decisão de fl. 148); contudo, a Adminsitração Militar deixou de realizar a diligência solicitada eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 necessária, a saber, a juntada do referido extrato, e que, em virtude disso, a defesa do autor foi impedida de averiguar a legalidade da dosimetria da punição adotada no caso dos autos. Ao final, requereu que seja julgado procedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar descrito, para que sejam retirados da ficha funcional do requerente os 15 quinze pontos negativos e ressarcidas as 6 horas de serviço, bem como sejam declarados nulos os efeitos que docorreranm desse ato administrativo. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O Meritíssimo Juiz Cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou que fosse emendada a inicial, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, considerando que, na petição inicial, não constavam as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Concedeu ao autor a gratuidade de justiça (Evento 4 - DEC1). O autor peticionou no Evento 7 - MANI1. Em cognição inicial, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador determinou a citação do Estado de Minas Gerais e a observância dos demais atos processuais na forma expostas nos artigos 350 e 351 do CPC, até a especificação de provas (Evento 9 - DESP1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 13 - CONT1). Alegou que a conduta da Administração Pública se pautou pelas disposições legais atinentes à matéria e que à Admistração é dado o poder de apurar as infrações e aplicar penalidades a seus servidores, no exercício do poder disciplinar que lhe é inerente. Sustentou que, no caso da PMMG, o exercício deste poder é ainda mais evidente e necessário, uma vez que se trata de órgão destinado a executar atividade de segurança, integrante do Sistema de Defesa Social do Estado, gozando de elevada respeitabilidade justamente porque exige alto padrão de disciplina de seus integrantes. Salientou que essas exigências não se assentam apenas no plano moral ou filosófico, mas na existência de uma norma disciplinar escrita - a Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina Militares do Estado de Minas Gerais, o qual, em seu art. 6°, dispõe que “a hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs” (grifei). Asseverou que, nos autos do procedimento administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar, foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Assegurou que o autor foi devidamente punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares, isto porque o próprio boletim de ocorrência policial CIAD/P 2015.14261105 demonstra a conduta desidiosa do autor, sendo patentes os erros dele. No tocante à alegação de cerceamento de defesa, em razão da não oitiva da testemunha solicitada, informou que o autor, além de ter apresentado o aludido pedido intempestivamente, não demonstrou justa causa ou motivo relevante que pudesse justificar seu erro.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Citou o art. 291 do MAPPA e alegou que, além de não observar o prazo decadencial prescrito em lei, o autor não comprovou os supostos prejuízos decorrentes na hipotética ilegalidade; que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, devendo provar a matéria fática que traz em sua petição inicial (art. 373 do CPC); que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório; que diante das peculariedades da causa não restou demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade ao cumprimento do encargo trazido pela regra geral do Código de Processo; e que os atos viciados somente serão anulados quando acarretem real prejuízo (art. 533 do MAPPA). Afirmou que não merece prosperar a alegação de suposta nulidade, porque a testemunha não foi ouvida por erro justificável do próprio autor. Afirmou, ainda, que todas as provas juntadas aos autos foram suficientes para comprovar, de modo inequívoco, a desídia quando da elaboração do boletim de ocorrências, evidenciado a ausência de prejuízos. Ressaltou que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração, bem como está na esfera exclusiva da Adminsitração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente; que foram observadas todas as formalidades legais; e que não caberá ao Órgão jurisdicional a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao suplicante, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame se revelam completamente regulares. Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos iniciais, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 17, aduzindo que a prova testemunhal só foi requerida pela Defesa do autor no âmbito administrativo em um segundo momento porque antes não tinha conhecimento da existência dela. Disse que arrolou a testemunha na primeira oportunidade após a ciência da existência daquela, caracterizando a exceção prevista no artigo 291 da Resolução 4220/2002 (MAPPA). Reiterou os pedidos iniciais. As partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Eventos 23 e 24). Em análise do mérito da ação, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 1ª AJME julgou procedente o pedido do autor . Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20 % (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I e IV do § 2º, e inciso I, do § 3º, do art. 85 do CPC (Evento 26 - SENT1). Transcrevo trecho da sentença: Conforme consta no inciso V do artigo 290 do MAPPA, pode o sindicado requerer a produção da prova testemunhal na fase de defesa prévia.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Durante a fase de defesa prévia o autor se manteve inerte, somente requerendo a produção da prova testemunhal intempestivamente, já na fase de alegações escritas, quando não mais era pertinente faze-lo, por ter se operado a preclusão temporal. Também conforme dispõe o inciso V do artigo 290 do MAPPA, caberia ao autor requerer a produção da prova documental na fase de defesa prévia, contudo somente requereu a juntada do extrato de registros funcionais quando da interposição de recurso, ou seja, mais uma vez, depois de operada a preclusão temporal. Diante de tal, se não houvesse o reconhecimento de agravante dependente de constatação pelo extrato de registro funcionais prejuízo algum haveria ao autor. Contudo não foi o caso. Pelo ato punitivo a autoridade administrativa decresceu um ponto relativo à agravante do inciso I do artigo 21, da Lei Estadual nº 14.310/2002 - estar classificado no conceito “C”. Não há nos autos a demonstração de que o autor estivesse classificado no conceito funcional “C”, o que somente poderia ser constatado através do extrato de registros funcionais, documento esse que poderia a Administração Militar tê-lo juntado, a fim de demonstrar e levar em conta a agravante, conforme exigência do inciso I do artigo 16 e inciso III do artigo 42, ambos da Lei Estadual nº 14.310/2002. Tratando-se de decisão contrária ao princípio da legalidade, previsto no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal, acolho o pedido, na forma do no inciso I, do artigo 487, do CPC, para anular a punição de prestação de serviço e o decréscimo de quinze pontos do conceito funcional do autor, aplicada pelo Comandante do 16º BPM no bojo sindicância administrativa disciplinar em enfoque. O réu deverá cancelar a punição aplicada, estornar a pontuação decotada do conceito funcional do autor e pagar-lhe valor correspondente à prestação de serviço punitiva efetivamente cumprida, corrigido a partir de então. O Estado de Minas Gerais apelou (Evento 33), reiterando os fatos e fundamentos iniciais. Ao final, pediu a reforma da respeitável sentença. O autor apresentou contrarrazões ao apelo (evento 44), requerendo que não seja conhecido o recurso, sob a alegação de que não houve o enfrentamento dos fundamentos expostos na sentença, em flagrante afronta ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Se ultrapassada a preliminar, requereu seja negado provimento à apelação, mantendo-se a anulação da punição disciplinar, pelos motivos acolhidos e adotados na respeitável sentença. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Deixo de conhecer do recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, porque não procedeu à impugnação dos fundamentos da decisão. Segundo consta na respeitável sentença “a quo”, o Meritíssimo Juiz de Direito entendeu que houve o reconhecimento de uma agravante na dosimetria da sanção disciplinar, sem contudo haver juntado o extrato de registros funcionais do militar, o que, a seu ver, fere o princípio daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 legalidade (art. 37, caput, da Constituição da República). Destacou que a Administração Militar poderia ter juntado tal documento, a fim de demonstrar e levar em conta a agravante, conforme exigência do inciso I do artigo 16 e do inciso III do artigo 42, ambos da Lei Estadual nº 14.310/2002. Em seu recurso de apelação, o Estado de Minas Gerais não menciona o único fundamento que levou à anulação da punição disciplinar. Constata-se que as razões de apelação são dissociadas dos fundamentos da sentença, mostrando-se ineficaz quanto ao fim que o recurso se apresenta. Um dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação é o devolutivo, tendo como norte o brocardo latino do “tantum devolutum quantum appellatum”. In casu, se a matéria impugnada pelo Estado de Minas Gerais limitase ao cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha, e esta não se mostra aplicável à demanda, porquanto não foi este o fundamento da sentença para a procedência do pedido, equivale-se dizer inexistente as razões de fato e de direito da insurgência estatal. Sendo assim, com fulcro no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o recurso de apelação, uma vez que o Estado de Minas Gerais não impugnou especificadamente o fundamento da decisão ora recorrida. Concernente ao reexame necessário nos casos de sentença com condenações a valores incertos ou ilíquidos, firmou-se o entendimento de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme estabelecido no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR, proferido pela Corte Especial, sob o rito do art. 543-C do CPC de 1973, que outrora deu ensejo à Súmula 490 do STJ, apregoa que "a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas". 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1837735/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019) Por vezes, conheci do reexame necessário por considerar incerto o valor da condenação. Todavia, no presente caso, o Meritíssimo Juiz de Direito determinou expressamente que: [...] O réu deverá cancelar a punição aplicada, estornar a pontuação decotada do conceito funcional do autor e pagar-lhe valor correspondente à prestação de serviço punitiva efetivamente cumprida, corrigido a partir de então.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A punição aplicada foi de prestação de 6 horas de serviço, correspondente a um dia trabalhado do Cabo PM Marconi Martins José. A determinação de pagamento correspondente a essas horas trabalhadas constitui uma condenação facilmente mensaurável que, jamais, irá corresponder a mais de 500 (quinhentos) salários mínimos, na forma que excetua a aplicação da remessa necessária aos entes públicos estatais, no art. 496, § 3°, II, do Código de Processo Civil. Sendo assim, com fulcro no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, deixo de conhecer do recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, uma vez que não impugnou especificadamente o fundamento da decisão ora recorrida e, também, não conheço, de ofício, da remessa necessária, porque o valor da condenação é mensurável e não supera os 500 salários mínimos previstos no art. 496, § 3°, II, do Código de Processo Civil. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, na íntegra, o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2020. Des. Jadir Silva Relato